Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702282-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SANTA RITA LTDA AGRAVADO: MATHEUS SANTANA LOPES DECISÃO Em consulta aos autos de origem (no 0702273-50.2025.8.07.0005), verifico que a ora agravante requereu a suspensão do feito executivo por 01 ano, com base no art. 921, III, do CPC/2015, o que foi prontamente atendido pelo juízo de origem, sendo os autos arquivados, conforme decisão de ID 254323289. Assim, considerando o arquivamento provisório dos autos de origem, resta patente a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Operada a preclusão, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator